Tribunal: STF
Processo: Rcl 72090
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara Regional de Garantias, da Comarca de Florianópolis/SC, sob a alegação de afronta ao enunciado 11 da Súmula Vinculante desta Corte.



    Nos termos da inicial, “O Reclamante, primário e portador de bons antecedentes, foi preso no dia 20 de setembro de 2024 em razão de uma dívida de alimentos”. 



    A defesa aduz que ”Apresentado diante da autoridade judicial para realização da audiência de custódia, a Defensoria Pública requereu, quando iniciada a solenidade, a retirada das algemas. O pleito, entretanto, foi indeferido pela Dra. Monike Silva Povoas Nogueira, juíza de direito da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital/SC”.



    Sustenta, em síntese, que “a magistrada lançou mão de um argumento não abarcado pela Súmula: ‘o alto índice de circulação de pessoas pelo fórum’”. 



    Defende que “Soa como um escárnio dizer que o Reclamante iria tentar fugir ou praticar qualquer ato violento, driblando a constante vigilância de três policias penais devidamente treinados, destacados especificamente para acompanhá-lo à solenidade e garantir a segurança de todos os envolvidos no ato”.



    Requer seja declarada “a nulidade da audiência de custódia bem como de todos os atos posteriores”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    O enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, verbis:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciado a justificativa para a utilização das algemas, tendo a autoridade reclamada assentado o seguinte:



    “Na data de hoje, houve a apresentação do(s) conduzido(s) perante este Juízo Criminal, seguindo o cumprimento de mandado de prisão, para realização de Audiência de Custódia. Houve pedido prévio da Defensoria Pública para retirada das algemas, porém, considerando o alto índice de circulação de pessoas pelo prédio do Fórum, que a escolta prisional trabalha desarmada e que não se tratam dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, mas somente da segurança dos presentes, foram mantidas as algemas, sendo no entanto determinado que fossem colocadas para a frente, para não causarem desconforto à pessoa conduzida.”



    Como se sabe, o emprego de algemas é medida excepcional e jamais pode ser eivado de arbitrariedade. Não obstante, constato que há elementos suficientes nos autos aptos a demonstrarem a adequação da utilização de algemas pelo reclamante, consoante se infere dos documentos constantes nos autos. Nessa linha, trago os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência de instrução. 



    3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, associadas ao quantitativo de policiais necessário para garantir a segurança no local, tampouco para avaliar a ausência de periculosidade do acusado, a intensidade de fluxo de pessoas no recinto, sua repercussão no risco à incolumidade pessoal ou de fuga. 



    4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.410-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O número reduzido de policiais para garantir a segurança dos presentes durante a realização de ato judicial é argumento legítimo para autorizar o excepcional uso de algemas. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.501-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/03/2018) 



    Outrossim, esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, dúvidas a respeito das questões de fato apontadas no sentido da necessidade da imposição do uso de algemas. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. USO DE ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos a segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. Precedentes. II – No caso em análise, a decisão reclamada apresentou fundamentação idônea justificando a necessidade do uso de algemas, o que não afronta a Súmula Vinculante 11. III - ‘Não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências’ (Rcl 6.870/GO, Rel. Min. Ellen Gracie). IV – Agravo improvido.” (Rcl 9.468-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 11/04/2011) 



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente